Tribunal: TJMT
Processo: 1006702-85.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006702-85.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RUI BARBOSA PERES DA ROCHA - CPF: 346.671.721-34 (RECORRENTE), MARILIA DIOZ ORIONE - CPF: 013.262.761-23 (ADVOGADO), JOSENIR CORREA DOS SANTOS ROCHA - CPF: 667.862.741-53 (RECORRENTE), ENIR MARGARIDA CORREA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 207.257.361-00 (RECORRENTE), JOSE PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 690.720.941-15 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0006-65 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), CLAUDIO PEREIRA JUNIOR - CPF: 245.787.858-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Julgo Prejudicado o Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do e. Relator para acolher parcialmente os embargos de declaração para que seja julgado o mérito do recurso quanto aos autores José Pereira dos Santos Júnior e Enir Margarida Corrêa Pereira dos Santos. Da decisão (id 326434387) consta que, quanto aos recorrentes Josenir Correa Rocha e Rui Barbosa Peres Rocha, havia indicativo de não serem hipossuficientes, o que leva a entender que quanto aos demais prevaleceu a gratuidade deferida na origem, mesmo que a determinação, ao final, para a juntada de comprovante idôneo fosse dirigida aos recorrentes, de modo genérico, visto que pela fundamentação, a dúvida recaía somente quanto aos dois autores indicados. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2a VOGAL: Com a devida vênia, acompanho a divergência manifestada pelo 1o Vogal. POR MAIORIA ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDA PARA OS DEMAIS RECORRENTES. DESERÇÃO INDEVIDAMENTE RECONHECIDA EM RELAÇÃO A PARTE DOS RECORRENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de recurso inominado que visava a majoração dos danos morais e ao reconhecimento integral dos danos materiais, tendo sido inicialmente deferida a gratuidade de justiça pelo juízo de origem. Posteriormente, foi determinada a comprovação da hipossuficiência ou o recolhimento do preparo, o qual foi realizado após o prazo fixado, levando ao não conhecimento do recurso por deserção. Nos embargos, alegam omissão e erro material quanto à manutenção da gratuidade de justiça para os demais recorrentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não considerar que a gratuidade de justiça permanecia válida para os demais recorrentes; e (ii) estabelecer se o reconhecimento da deserção deveria alcançar todos os recorrentes ou apenas aqueles cuja hipossuficiência foi efetivamente questionada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que reconsiderou parcialmente a gratuidade de justiça indicou dúvida quanto à hipossuficiência apenas de dois recorrentes.

A fundamentação da decisão revela que a determinação de comprovação de hipossuficiência ou recolhimento do preparo dirigia-se especificamente aos recorrentes cuja condição econômica gerou dúvida.

A redação final da determinação, embora formulada de modo genérico, deve ser interpretada em consonância com a fundamentação, que restringiu a controvérsia apenas a dois autores.

Mantida a gratuidade de justiça para os demais recorrentes, não se justifica o reconhecimento da deserção em relação a eles.

A omissão do acórdão quanto a essa distinção impõe o acolhimento parcial dos embargos de declaração para possibilitar o exame do mérito do recurso inominado em relação aos recorrentes que permaneceram beneficiários da gratuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

A decisão que questiona a hipossuficiência econômica de parte dos litigantes não afasta automaticamente a gratuidade de justiça previamente deferida aos demais.

A interpretação do comando decisório deve considerar a sua fundamentação, especialmente quando a determinação final apresenta redação genérica.

É indevido o reconhecimento da deserção do recurso em relação aos recorrentes que permanecem beneficiários da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 99 e 1.022. Lei no 9.099/1995, arts. 42 e 54.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS JÚNIOR, ENIR MARGARIDA CORRÊA PEREIRA DOS SANTOS, JOSENIR CORRÊA ROCHA e RUI BARBOSA PERES ROCHA contra acórdão que não conheceu do recurso inominado interposto contra sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

A sentença de primeiro grau reconheceu a ilegitimidade passiva da DECOLAR.COM LTDA. e julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a AZUL ao pagamento de R$ 670,28 a título de danos materiais em favor de ENIR MARGARIDA e R$ 4.000,00 de danos morais para cada autor.

Inconformados, os autores interpuseram recurso inominado pleiteando a majoração dos danos morais e a condenação integral aos danos materiais, com pedido de gratuidade de justiça (ID 304277397).

O juízo de origem deferiu a gratuidade de justiça a todos os recorrentes (ID 304277420). Posteriormente, este relator, ao analisar os extratos bancários apresentados, reconsiderou a decisão e determinou que os recorrentes comprovassem a hipossuficiência ou efetuassem o recolhimento do preparo no prazo de 48 horas (ID 326434387).

Os recorrentes efetuaram o recolhimento das custas em 10/11/2025 (IDs 327849365/327849372), após o transcurso do prazo fixado, que se encerrou em 09/11/2025 às 0h, considerando que a intimação foi publicada em 06/11/2025.

O acórdão não conheceu do recurso interposto por todos os recorrentes, fundamentando a deserção pelo recolhimento extemporâneo do preparo (ID 329375864).

Nos presentes embargos de declaração, os embargantes alegam omissão e erro material no acórdão, sustentando que a gratuidade de justiça permanecia válida para JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS JÚNIOR e ENIR MARGARIDA CORRÊA PEREIRA DOS SANTOS, não havendo fundamento para o não conhecimento integral do recurso. Requerem ainda a restituição dos valores recolhidos por JOSENIR e RUI, evitando enriquecimento ilícito do Poder Judiciário (ID 330449872).

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE 1. SEGUNDA TURMA

GABINETE 1. SEGUNDA TURMA

RECURSO INOMINADO (460) 1006702-85.2025.8.11.0001

RECORRENTE: RUI BARBOSA PERES DA ROCHA, JOSENIR CORREA DOS SANTOS ROCHA, ENIR MARGARIDA CORREA PEREIRA DOS SANTOS, JOSE PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR

RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., DECOLAR. COM LTDA.

VOTO

Colendos Pares.

Inicialmente, verifico que os embargos foram opostos tempestivamente e preenchem os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 48 da Lei no 9.099/95.

Quanto ao mérito, a questão central consiste em verificar se houve omissão ou erro material no acórdão embargado ao não conhecer do recurso interposto por todos os recorrentes.

No caso em análise, verifica-se que a decisão de id. 326434387 foi clara ao determinar que os recorrentes comprovassem a hipossuficiência ou efetuassem o recolhimento do preparo no prazo de 48 horas. A fundamentação da decisão mencionou especificamente os extratos bancários de JOSENIR CORRÊA ROCHA e RUI BARBOSA PERES ROCHA, mas o dispositivo não fez qualquer distinção entre os recorrentes, determinando genericamente que "os recorrentes" comprovassem a hipossuficiência ou recolhessem as custas, por entender inexistir prova suficiente nos autos.

Analisando os fatos e as provas coligidas, verifica-se que a decisão reconsiderou o deferimento da gratuidade de justiça concedido em primeiro grau, determinando nova análise do benefício em relação a todos os recorrentes. A menção aos extratos bancários de JOSENIR e RUI na fundamentação não teve o condão de limitar o alcance da determinação contida no dispositivo, que se dirigiu expressamente a todos os recorrentes.

Quanto aos argumentos dos embargantes sobre a necessidade de conhecimento do recurso em relação a JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS JÚNIOR e ENIR MARGARIDA CORRÊA PEREIRA DOS SANTOS, observo que não assiste razão aos embargantes. A decisão que reconsiderou a gratuidade de justiça foi dirigida a todos os recorrentes, cabendo a todos eles o cumprimento da determinação no prazo fixado

O artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Foi exatamente o que ocorreu no caso dos autos, tendo sido oportunizado a todos os recorrentes a comprovação da hipossuficiência ou o recolhimento do preparo.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a análise das provas, verifica-se que o acórdão embargado não incorreu em omissão ou erro material.

No tocante ao pleito de restituição do preparo, inexiste omissão a ser suprida, uma vez que a matéria detém natureza eminentemente administrativa, sendo estranha ao conteúdo jurisdicional da decisão que apreciou a admissibilidade e o mérito recursal. Trata-se de providência submetida a rito próprio, que independe de determinação expressa no corpo do julgado, razão pela qual a ausência de menção específica ao ponto não caracteriza vício sanável pela via dos aclaratórios, conforme já assentado pela jurisprudência desta Corte (NU 1032575-18.2024.8.11.0003, Turma Recursal Cível, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, julgado em 28/08/2025, publicado no DJE em 28/08/2025).

Assim, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mostra-se descabida a oposição dos aclaratórios.

Posto isso, CONHEÇO dos presentes Embargos de Declaração, por serem tempestivos, mas, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo inalterado o acórdão objurgado.

Advirto a parte embargante que a reiteração de embargos manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

V O T O V E N C E D O R

Com a devida vênia, divirjo do e. Relator para acolher parcialmente os embargos de declaração.

Da decisão (id 326434387) consta que, quanto aos recorrentes Josenir Correa Rocha e Rui Barbosa Peres Rocha, havia indicativo de não serem hipossuficientes, o que leva a entender que quanto aos demais prevaleceu a gratuidade deferida na origem, mesmo que a determinação, ao final, para a juntada de comprovante idôneo, fosse dirigida aos recorrentes, de modo genérico, visto que pela fundamentação, a dúvida recaía somente quanto aos dois autores indicados.

Por essa razão, entendo pelo acolhimento parcial dos embargos de declaração a fim de que seja julgado o mérito do recurso quanto aos autores José Pereira dos Santos Júnior e Enir Margarida Corrêa Pereira dos Santos.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

1o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026